Tribunal: TJDFT
Processo: 0750994-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750994-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE BRITO RIBEIRO PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados por Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto, com exceção da entrega dos contratos de empréstimos e documentos descritivos de crédito (id 179636964 dos autos originários). Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto alega que inexiste razão para a inibição de débitos automáticos em sua conta corrente/salário referente a empréstimos, mesmo após cancelar e revogar qualquer autorização de débitos por meio de notificação extrajudicial e do serviço de atendimento ao cliente (SAC) de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. Sustenta que é equivocado o entendimento de que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o desconto integral na conta corrente e, por conseguinte, não se aplica o art. 6o da Resolução 4.790/2020. Argumenta que a proibição legal de descontos acima do limite retroage à data da publicação da Lei Distrital n. 7.239/2023. Acrescenta que não é atribuição do Juízo de Primeiro Grau declarar inconstitucionalidade de lei. Afirma que a regra de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições até que ocorra a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista não se aplica à regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que realizou o pedido de revogação da autorização para os descontos referentes aos empréstimos em conta corrente, o qual foi indeferido. Defende que os débitos promovidos em sua conta bancária não são regulares a partir da revogação da autorização. Ressalta que a demanda se enquadra na esfera consumerista, de modo que não pode prevalecer entendimento pela irrevogabilidade de cláusula contratual. Menciona o art. 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que a cláusula de irrevogabilidade é nula de pleno direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a abstenção de efetuar qualquer débito em sua corrente corrente/salário sem expressa autorização ao BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 179636964 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinar a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos contratados realizados na conta corrente/salário de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto. Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto alega, em sua petição inicial, que BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. realizam descontos em sua conta corrente que extrapolam a margem de quarenta por cento (40%) de sua remuneração. Sustenta que os descontos decorrem de empréstimos contratados e de débito de cartão de crédito. Afirma que requereu a revogação da autorização de descontos automáticos de valores de sua conta corrente e salário ao BRB Banco de Brasília S.A., o que não aconteceu. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada irregularidade nos descontos supostamente realizados em sua conta corrente. Os autos originários estão instruídos com 1) demonstrativo de cálculo realizado no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça; 2) comprovante de protocolo de reclamação na plataforma do Governo Federal; 3) email recebido do serviço de atendimento ao consumidor (SAC) do BRB Banco de Brasília S.A.; e 4) notificação extrajudicial enviada ao BRB Banco de Brasília S.A. Veja-se que inexistem provas que amparem as alegações de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto. Não há como aferir se houve contratação de empréstimo bancário com a instituição financeira agravada, bem como se os descontos alegados são realizados em sua conta bancária. Estão ausentes os contratos bancários que comprovam a contratação de empréstimo e extratos bancários que comprovem os descontos automáticos realizados. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen) dispõe que É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A Lei Distrital n. 7.239/2023 prevê a vedação de descontos da conta corrente do devedor em percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.[1] O referido normativo é aplicável ao caso concreto, porquanto Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto é servidora pública distrital (id 179376433 dos autos originários). A insuficiência dos elementos probatórios, no entanto, impossibilita fazer qualquer análise no caso concreto, até mesmo sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 que, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor. A análise das alegações de Isabel Cristina de Brito Ribeiro Peixoto não prescinde de extensa instrução probatória e abertura do contraditório a serem realizados perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.